Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-91.2016.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003649-91.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI PESAMOSCA - CPF: 487.704.261-04 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
CONSÓRCIO – REVISÃO DE CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ já pacificou entendimento de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(...)
(STJ AgRg no AREsp 130.256/SP).

Não há falar em revisão dos juros remuneratórios e da capitalização, pois se trata de contrato de consórcio. A variação do preço do bem é a causa dos reajustes das parcelas nesta modalidade de contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDERLEI PESAMOSCA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Inversão do Ônus da Prova (No.1003649-91.2016.8.11.0040) movida em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art.487, inciso I do Código de Processo Civil, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante dos benefícios da AJG, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, em suas razões o apelante alega em síntese que em meados de julho de 2014 firmou com a ré contrato de consórcio de veículo, pactuado o crédito no montante de R$ 28.990.00 (vinte e oito mil, novecentos e noventa reais), referente ao contrato n.007412151, grupo 8293, cota no10, denominado “Instrumento Simples de Cessão de Direitos e Obrigações”.

Assevera que no mês de julho de 2015, já tendo pago a quantia de R$ 19.915,43 (dezenove mil, novecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), procurou

a empresa ré para a quitação integral do débito com desconto “o que é seu direito de acordo com o Código de Defesa do Consumidor” (Num.30191500), entretanto, para sua surpresa, foi informado que o pagamento integral do débito não geraria descontos, bem como o saldo devedor era de R$ 17.156,54 (dezessete mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) e, este valor, não condiz com o contrato assinado pois, deduzidos os valores já pagos pelo autor, aduz que o valor remanescente seria de R$ 8.974,57 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta que a prática adotada pela ré é abusiva, visto que deixa de informar de forma clara as condições do contrato, o que viola os direitos básicos do consumidor (art.6o, III, do CDC).

Discorre sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao instrumento de contrato em apreço.

Alega a inexistência de cláusula que estipule a possibilidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente, razão pela qual requer seja afastada a sua cobrança.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar na íntegra a r. sentença, de modo que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial; alternativamente, para que seja reformada a sentença para possibilitar a instrução processual e não ser julgada a ação com a afirmação de que não foram produzidas as provas necessárias.

Contrarrazões (Num. 30191503

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VANDERLEI PESAMOSCA
por meio da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de cláusulas contratuais c/c inversão do ônus da prova, busca a decretação da nulidade contratual para que as obrigações assumidas sejam exigíveis ou, subsidiariamente, que o contrato seja revisado com a exclusão da capitalização de juros, bem como a repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados pela requerida. O juízo singular decidiu-se pela improcedência da ação, conforme extrato (Num.30191498):

“Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte requerida juntou aos autos a "Proposta de Adesão e Regulamento para Grupo de Consórcio" de Id 9357442, que traz todo regulamento para constituição e funcionamento de grupos de consórcios da requerida, incluindo, portanto, o contrato pela parte autora (Id 4474925).

Desta maneira, inobstante a inversão do ônus da prova deferida em decisão de Id.8168961, verifico através dos documentos juntados nos autos que não ficou comprovado que a administradora de consórcio tenha cobrado encargos além daqueles previstos e legalmente devidos, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade, até porque nos contratos de consórcio não há incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência etc.

Destaco, ainda, que a parte autora sequer especificou em seus pedidos iniciais quais cláusulas contratuais pretende a declaração de nulidade.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(...)

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos na decisão de Id 8168961.”

Pois bem. Malgrado os argumentos utilizados pela Apelante, não há como alterar o “decisum” atacado, uma vez que se reveste ele de notória inteligência legal.

Cumpre salientar, primeiramente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu nos conceitos legais de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do CDC).

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Importante frisar que a revisão das cláusulas contratuais é cabível, uma vez que não pode o Poder Judiciário admitir que os contratos firmados com cláusulas abusivas sejam cumpridos fielmente, somente em razão do princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que outros princípios devem nortear as relações, tais como a boa-fé objetiva, a função social dos contratos e o dirigismo contratual.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V.

No caso em tela, não há nos autos, comprovação cabal e específica da abusividade relatada. É preciso que a abusividade alegada seja devidamente comprovada por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado aplicados às circunstâncias de caso concreto. N
ão basta a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou convicções subjetivas
.

Saliente-se que as condições para a cessão de direitos e obrigações ao consórcio estão explicitadas com as informações sobre todas as
despesas previamente firmadas pelos consumidores e com notável destaque, precisamente nos itens 1,2,3 e 4 do Instrumento Simples de Cessão de Direitos e Obrigações I (Bem não Entregue), Num. 30191464 – Pág.2.

O c. STJ já pacificou entendimento de que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não é possível, de ofício, o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sob pena de ofensa ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(...)
(STJ AgRg no AREsp 130.256/SP).

No que se refere especificamente ao pedido de exclusão da capitalização dos juros, de igual sorte, não prospera.

Quanto a capitalização, verifica-se que não incidente no caso dos autos, mormente por se tratar de contrato de consórcio, onde o reajuste das prestações ocorre conforme a variação do preço do bem objeto do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIOS
. REVISÃO DE CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA E TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO.
Não incidem juros remuneratórios, e por consequência capitalização, em contratos de consórcio, pois o reajuste das prestações é feito conforme a variação do preço do bem, objeto do contrato
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Requer o apelante, ora autor da revisional, o afastamento da cobrança de comissão de permanência. Ocorre que, no contrato juntado nos autos, não há previsão do referido encargo no período moratório. Assim, não deve ser conhecido o pedido nesta parte por falta de interesse em recorrer. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Em razão da manutenção do pactuado, não há valores a serem compensados ou restituídos em favor do autor. DA MORA E DA TUTELA ANTECIPADA. Ausente a abusividade nos encargos previstos para a normalidade contratual, a tutela antecipada deve ser indeferida. PREQUESTIONAMENTO. Descabido o prequestionamento da matéria, pois ausente qualquer lacuna no enfrentamento das questões postas. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DESPROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO. (Apelação Cível No 70056516925, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/10/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA - CONFIGURAÇÃO - CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - ART. 1.013, § 3o, INC. I A II, DO CPC -
CONTRATO DE CONSÓRCIO
-
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INEXISTÊNCIA
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SÚMULA 538, STJ - INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA - PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - LEI No 9.514/1997 - REQUISITOS OBSERVADOS - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - LEGALIDADE. 1 - Em harmonia com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impede o julgamento fora (decisão extra petita), além (decisão ultra petita) ou aquém (decisão citra petita) do pedido deduzido na petição inicial. 2 - No contrato de consórcio, não há estipulação de juros remuneratórios.
A remuneração da administradora ocorre por meio da taxa de administração. Dessa forma, inexiste a figura da capitalização de juros
. 3 - "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento" (Súmula 538, STJ). 4 - Atendidas as exigências previstas nos artigos 26 e 127 da Lei 9.514/97, não há de se falar em ilegalidade do procedimento extrajudicial adotado pela credora fiduciária, para fins de consolidação da propriedade em seu favor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0567.15.010875-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Diante do exposto,
cotejados os elementos e situações semelhantes, escorreita a sentença singular, não reclamando qualquer alteração, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020